Tribunal: TJMT
Processo: 1015043-40.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015043-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), LUIZ ADEMAR BAVARESCO - CPF: 008.828.441-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
APRESENTAÇÃO DE PRAD
–

MEDIDA SATISFATIVA – PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em
sede de
ação civil pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para compelir o agravante à regularização ambiental
mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), entre outras medidas reparatórias.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão subsiste em:

(i)
analisar
a exigência de apresentação e execução do PRADA antes da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental
, bem como
liminarmente à instrução processual
.

III. Razões de decidir:

3. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e o Decreto Estadual nº 262/2019 condicionam a apresentação do PRADA à validação prévia do CAR, sendo necessário o contraditório para confirmar a existência de passivos ambientais na área.

4. Diante da irreversibilidade da medida, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, dado que o contrário configuraria medida satisfativa inadequada ao momento processual.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação do PRAD condiciona-se à validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 2. Medidas satisfativas que impliquem em resultados irreversíveis devem ser evitadas em Juízo de cognição sumária, devendo ser mantidas

as medidas de abstenção de novos desmatamentos e licenciamento de atividades, por representarem
o simples
cumprimento de normas ambientais.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.651/2012, art. 59; Decreto Estadual nº 262/2019, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgR-AI
nº 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
Luiz Ademar
Bavaresco
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da ação civil pública nº 1000656-94.2023.8.11.0019, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo Ministério Público, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para efeito de determinar que o requerido, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio:

a) Não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA,
etc
), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

e) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões
de mérito
, alega que “a medida liminar concedida pelo d. Juízo de Piso é extremamente abrangente, não se referindo, exatamente, ao objeto da ação civil pública – área de 8,2246 hectares - autuada pelo órgão estadual do meio ambiente por meio do auto de infração n°. 21043161”.

Sustenta que, com relação às áreas de uso alternativo do solo, mesmo que tenham sido desmatad
as
sem autorização do órgão ambiental competente, o Código Florestal não impôs o dever de recuperação do meio ambiente degradado, que ficou restringido para as áreas de preservação permanente, áreas objeto de especial preservação e áreas de reserva legal.

Alega que não houve intervenção em área de vegetação nativa no quantitativo de 8,2246 hectares, ocorrido após 22/07/2008 no interior da Fazenda Upa
Upa
, a ser objeto de recuperação dentro do próprio imóvel rural, bem como de limitação de uso econômico.

Fundamenta a impossibilidade de apresentação do PRADA antes da análise de do Cadastro Ambiental Rural. Aduz que “a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) somente é possível após a validação do CAR pelo órgão estadual do meio ambiente e mediante a efetiva constatação de degradação em área de reserva legal ocorrida após 22/07/2008”.

Pleiteia, em mérito, o recebimento do recurso, e, ao final, o provimento para que seja
reformada a r. decisão
e indeferida a tutela de urgência concedida.

Concedida em parte a medida liminar (Id. 218074662).

Intimado, o
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 230313681).
Sem preliminares.

A Procuradoria Geral de Justiça
deixou de se manifestar
, conforme certidão de decurso de prazo anexada em Id. 237834680.

Certidão de pagamento de custas recursais em Id
.

218851196
.

É o relatório.

Desembar
gador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso
.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
Luiz Ademar
Bavaresco
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da ação civil pública nº 1000656-94.2023.8.11.0019, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

Trata-se
, em origem,
de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela, proposta
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em
face d
e

Luiz Ademar
Bavaresco
,
buscando
su
a responsabilização
e compilação à restauração por supostos danos ambientais atribuídos à sua autoria.

Em leitura dos autos originários (Proc. 1000656-94.2023.8.11.0019), d
epreende-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
emitiu o

P
arecer
T
écnico nº 59/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, realizado após fiscalização no imóvel rural denominado Fazenda UPA-UPA, de responsabilidade do Agravante, localizado na zona rural do Município de Porto dos Gaúchos/MT,
que
constatou degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 8,2246 hectares de vegetação nativa - objeto especial de preservação
(I
d
. 132563267, pág. 06-8).

Consta
, de igual forma,
cópia do Auto de Infração, do Termo de Embargo/Interdição
e de
Notificação
adjacentes ao relatório técnico
(Id. 132563267).

E
n
tendeu o Juízo
a quo
pelo deferimento parcial da medida liminar,
atribuindo ao ônus do Requerido, ora Agravante, as seguintes determinações:

“a) Não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA,
etc
), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

e) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

Insurgiu-se da decisão através das razões e fundamentos elencados no presente relatório.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece

parcial

provimento
,
pelo que passo a
pontuar.

O Código Florestal legisla que, em relação ao programa de regularização ambiental, a inscrição no CAR é condição para adesão ao PRA, bem como que a firmação do termo de compromisso ambiental para execução de PRAD irá depender da convocação do proprietário ou possuidor pelo órgão ambiental:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (
PRAs
) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.595, de 2023)

§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial”.

Em âmbito estadual, tem-se que, realizada a análise do SIMCAR, aprovado o quadro de áreas, o proprietário será convocado para a apresentação do PRADA, caso pertinente. É o que dispõe o Decreto Estadual n. 1031/2017:

“Art. 51. O CAR será validado após a aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal no SIMCAR.

[...]

Art. 52. A condição de CAR validado para regularização impõe a notificação do proprietário ou possuidor rural para que apresente, no prazo de até 90 dias, o projeto de regularização dos passivos ou comprovante de acompanhamento e/ou cumprimento das obrigações ajustadas em Termos de Compromisso anteriormente firmados”.

Nesse sentido, e
m uma
das

insurgências pontuadas, sustenta o Agravante a impossibilidade de apresentação do PRADA antes da análise de do Cadastro Ambiental Rural.
Aduz que “a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) somente é possível após a validação do CAR pelo órgão estadual do meio ambiente e mediante a efetiva constatação de degradação em área de reserva legal ocorrida após 22/07/2008”.

No que tange a medida, entendo que os documentos que instruem a inicial da ação civil pública não
imprimem
, em juízo de cognição sumária,
o convencimento inequívoco de todas as constatações
, porquanto além da existência de controvérsia a respeito da
responsabilização de
recuperação da área degradada,
cuja discussão se confunde com o próprio mérito da ação
, é certo que o cumprimento da liminar importa na realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis n
a presente
fase processual.

In
casu
,
nas razões do agravo o
ora postulante
se insurge em relação ao enquadramento da sua propriedade
(ou ao menos

a área autuada)
,
como

área rural não consolidada, e, em sentido contrário, dispõe que “trata-se de área rural com intervenção antrópica antiga, anteriormente utilizado para o desenvolvimento de atividade de pecuária e atualmente utilizado para o desenvolvimento de atividade agrícola (plantio de soja e milho), conforme pode ser observado na inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto ao órgão estadual do meio ambiente”.

Ao contestar os fatos, a matéria tornou-se controvertida, sendo, pois, necessária a produção de prova a fim de verificar a procedência ou não dos pedidos.

Após análise subsequente ao deferimento parcial da medida liminar por este Relator, depreendo
que
medida concedida
pel
o
J
uízo
a quo

pode apresentar condão
irreversível. Vale dizer, uma vez realizado o PRAD e apresentado o cronograma, em tese, antes da prolação da sentença, a e
strutura
do demandado poderá já estar
comedida
, não havendo como retornar ao status
quo
na
eventual
hipótese de improcedência da ação.

A controvérsia sobre a consolidação da área requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar. Isso porque os laudos técnicos particulares acostados ao presente feito não foram analisados pelo Juízo de origem (ao menos quando da decisão recorrida), de modo que a deliberação quanto a dados não examinados pela decisão convergiria verdadeira supressão de instância ao caso.

Tal como manifestado em sede de liminar recursal, o feito apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

Aqui,
não se
afirma
a inexistência de
dano ou mesmo risco de dano, mas sim que a discussão que atinge a denominação/classificação da área autuada perante a SEMA/MT
junto aos autos implica a não
autorizar, neste momento processual, o esvaziamento da pretensão posta em juízo,
sob o risco de
flagrante cerceamento de defesa e privação do contraditório
.

Nessa perspectiva se situa o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM -
VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO EFETIVA OU IMINENTE DE PATRIMÔNIO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 701/STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“A determinação de realização e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativa, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, §3°, do Código de Processo Civil”.
(N.U 1023501-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) 2. O entendimento firmado no Tema 701/STJ, no sentido de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, é inaplicável à espécie, na medida que o REsp 1.366.721/BA diz respeito à atos de improbidade administrativa, e não de infrações ambientais, como no caso sub judice. 3. Recurso conhecido e desprovido (N.U 1012968-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)
[
g.n
].

No que tange às demais medidas aplicadas em sede de antecipação de tutela de urgência, tenho por irretocáveis, eis que determinam que o Agravante se abstenha de realizar novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, porquanto a esse respeito, a determinação se resume à necessidade de que se cumpra na íntegra as normas de proteção ao meio ambiente
.

Depreende-se que, nesse
s
ponto
s
,
que
a decisão recorrida está suficientemente motivada em acordo ao arcabouço jurídico que regula a matéria ambiental e em relação às repartições de competências administrativas – incluso o poder de polícia do órgão ambiental responsável.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem
caracteriza
supressão de instância.

Ante o
exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
agravo de instrumento
interpost
o
,

tão somente para afastar a determinação liminar relacionada à obrigatoriedade de imediata elaboração e execução de Programa de Recuperação de Área Degradada (PRADA)
pelo Agravante
,

excluída, por óbvio, do alcance desta decisão em
caso d
e eventual

condenação de mérito n
a obrigação
de fazer
após o trâmite do devido processo legal
,
mantendo a
r.
decisão inalterada
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025